Tribunal: TCU
Processo: 011.114/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nas ações e medidas adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no processo de análise do pedido de antecipação da prorrogação da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica à empresa Enel Distribuição Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Yuri do Paredão, para que o Tribunal realize auditoria nas ações adotadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no processo de prorrogação antecipada da concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica à empresa Enel Distribuição Ceará (Enel-CE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, que a avaliação de mérito sobre a regularidade do processo de prorrogação antecipada do Contrato de Concessão de Distribuição 1/1998-Aneel, referente ao serviço prestado pela Enel Distribuição Ceará (Enel-CE), será realizada pelo TCU nos termos da IN-TCU 81/2018, em processo de acompanhamento a ser autuado especificamente para tal finalidade, após o encaminhamento pelo Poder Concedente de toda a documentação pertinente elaborada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o que está previsto para ocorrer no exercício de 2026; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto, ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 8o, § 2o, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008.